Tribunal: STJ
Processo: 1017069-29.2017.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897943 - MT (2025/0112691-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
AGRAVADO
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CUIABA LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
DIEGO SOARES PEREIRA - AL011940
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS.
IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor,"(...) Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do
diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes
instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso
entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares,
(AgInt no
conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova"
AREsp 2.653.386/BA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/10/2024
21/10/2024
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
para concluir que o recorrente se desincumbiu do ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula
no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c6b080c-605b-4b54-985f-76d51f61b7f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897943 - MT (2025/0112691-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
AGRAVADO
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CUIABA LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
DIEGO SOARES PEREIRA - AL011940
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS.
IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor,"(...) Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do
diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes
instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso
entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares,
(AgInt no
conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova"
AREsp 2.653.386/BA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/10/2024
21/10/2024
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
para concluir que o recorrente se desincumbiu do ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula
no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA –
PRINCÍPIO DA – OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DO PREÇO
PACTA SUNT SERVANDA FIXADO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES – PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO NOS TERMOS PLEITEADO PELA
AUTORA/APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO
DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50127784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:44
Código de Controle do Documento: 2aba8f9e-9884-4707-8b01-090e14d75292

Não há interesse recursal quando a sentença acolheu os pedidos formulados
pela autora nos exatos termos propostos pela apelante, impondo-se o não
conhecimento do recurso.
Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de
veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344,
do CPC, mostrando-se descabida a discussão fática da matéria.
É sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o
recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental,
testemunhal e/ou pericial.
O conjunto probatório dos autos demonstra a existência da dívida da ré para
com a empresa autora, sendo certo que inexiste comprovação do pagamento,
de maneira que a procedência do pedido é dever que se impõe, devendo ser
mantida a sentença de procedência proferida nos autos" (e-STJ fl. 613).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 668/672).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 32, § 7o, da Lei
Federal no 9.656/1998; 421, 422 e 476 do Código Civil; 373, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, pois demonstrou os motivos que ensejaram as glosas, quais sejam,
a ausência de justificativa para o procedimento.
Apresentadas as contrarrazões às e-STJ fls. 699/715, o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne às glosas realizadas, o Tribunal de origem, à luz da prova
dos autos, concluiu que não houve demonstração suficiente da legalidade das
cobranças, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"(...)
In casu, é fato incontroverso que a empresa ré, ora apelante,
apesar de devidamente citada, apresentou contestação de forma
intempestiva, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do
CPC. (id. 223772805).
Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica
necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve
apreciar todas as provas produzidas nos autos:
(...)
Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de
veracidade dos fatos narrados na inicial pela parte autora, ora apelada,
contra a ré, ora apelante, tal como preconizado na mencionada norma legal,
em função da revelia decretada.
Por conseguinte, não há como considerar as alegações fáticas
postas no recurso apresentado pela ré, no tocante aos argumentos
apresentados em sede de defesa, do qual informam a realização de glosas
por não cumprimento da relação contratual.
Visto isso, em que pese a alegação da apelante de que há
inconsistência nos valores cobrados, o certo é que não apresentou
prova cabal da justeza alegada, tampouco do valor que entende como
devido, ou seja, inexiste a comprovação de pagamento, de maneira
que a procedência do pedido é dever que se impõe.
Desse modo, não se pode olvidar que competia à apelante
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do
autor, conforme preceitua o art. 373, inc. II do CPC, ônus do qual não
desincumbiu.
Documento eletrônico VDA50127784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:44
Código de Controle do Documento: 2aba8f9e-9884-4707-8b01-090e14d75292

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento
clareador de Fredie Didier Jr.:
'O princípio da aquisição processual - chamado
por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia
que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da
prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em
campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a
regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o
encargo de produzir provas, mas dele não se
desincumbiu.' (Curso de Direito Processual Civil, Teoria
Gerai da Prova, v.2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm,
2009)
O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado
Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o
encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do
qual não se libertou, já que não demonstrou tempestivamente às suas
razões.
Nesta trilha, tenho que a sentença atacada se encontra
bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada
nos autos, não merecendo reforma (e-STJ fls. 619/621).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para aferir se a parte
logrou êxito em demonstrar o seu direito demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. 'Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma
processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que
lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do
processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova' (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
).
21/10/2024
2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem
entendeu que os recorrentes, ora agravantes, não se desincumbiram do ônus
de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do ora recorrido.
3. Rever o entendimento no sentido de que os recorrentes não se
desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do ora recorrido, conforme pretendido,
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, a
eventualmente ensejar novo juízo acerca dos fatos e das provas. Sendo
assim, incide no caso a Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual 'a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial'.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(AREsp no 2.506.020/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/6/2025
12/6/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:44
Código de Controle do Documento: 2aba8f9e-9884-4707-8b01-090e14d75292

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.897.943 / MT
Número Registro: 2025/0112691-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10170692920178110041
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CUIABA LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
DIEGO SOARES PEREIRA - AL011940
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 93a9f0fb-94e6-4113-8a09-7b0edf992a6e

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 93a9f0fb-94e6-4113-8a09-7b0edf992a6e